Tribunal: TJES
Processo: 0001625-62.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001625-62.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIANS SILVA DE AGUIAR e outros

APELADO: MARCOS OLIVEIRA MORAES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INAPLICABILIDADE NO CPC/2015. PROVA TESTEMUNHAL. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Willians Silva de Aguiar e Solange Silva de Aguiar contra sentença de improcedência proferida na ação de reintegração de posse ajuizada em face de Marcos Oliveira Moraes. Os Apelantes alegam ofensa ao princípio da identidade física do juiz e esbulho possessório do lote 19, quadra 00E, localizado na Rua da República, s/n, Sol Nascente, Marataízes/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ofensa ao princípio da identidade física do juiz; (ii) determinar se houve esbulho possessório no lote 19, conforme alegado pelos Apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da identidade física do juiz não se aplica ao CPC/2015, que não prevê obrigatoriedade de que o juiz que preside a instrução seja o responsável pela sentença, salvo situações específicas não presentes no caso.

4. A prova testemunhal é meio eficaz para comprovar esbulho possessório em ações de reintegração de posse, sendo valorada em conjunto com as provas documentais. No presente caso, as testemunhas corroboram a tese dos Apelantes quanto à invasão do lote 19 pelo Apelado.

5. A alegação do Apelado de que ocupa o lote 23, e não o lote 19, não encontra respaldo nas provas produzidas, que indicam que o imóvel de fato invadido é o lote 19, pertencente aos Apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da identidade física do juiz não se aplica ao CPC/2015.

2. Em ações possessórias, a prova testemunhal pode ser utilizada para comprovar o esbulho.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §2º; Código Civil, arts. 1.198, 1.203, 1.206 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AC 0002935-49.2021.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 23/11/2023; TJ-ES, AC 0008004-90.2017.8.08.0047, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 23/11/2023; TJ-SP, Apelação 1008692-64.2014.8.26.0071, Rel. Adilson de Araujo, 01/08/2017; TJDFT, Acórdão 1305999, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, 26/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
WILLIANS SILVA DE AGUIAR E SOLANGE SILVA DE AGUIAR,
eis que irresignados com a r. sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes na ação de reintegração de posse proposta em face de
MARCOS OLIVEIRA MORAES.

Em seu recurso, os Apelantes sustentam, em suma, que houve ofensa ao princípio da identidade física do juiz, uma vez que a sentença foi prolatada por outro magistrado que não aquele que presidiu a audiência de instrução. Outrossim, defende que as provas produzidas evidenciam que houve esbulho possessório, destacando ainda que
“o loteamento em que se insere o imóvel é irregular, não sendo incomum existirem possíveis irregularidades entre o esboço da planta-base e inscrições municipais”.

Por seu turno, o Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída, registro que as questões alusivas à ilegitimidade, inépcia da inicial e prescrição veiculadas em sede de contrarrazões pela parte recorrida não devem ser apreciadas nesta oportunidade, uma vez que
“a peça de contrarrazões recursais não é meio hábil para a formulação de pedido de reforma da sentença”
(TJES. AC 0002935-49.2021.8.08.0011. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 23/11/2023).

Outrossim, de plano rechaço a tese relativa à nulidade da sentença proferida por magistrado diferente daquele que procedeu à instrução do feito, pois, na esteira do entendimento jurisprudencial acerca da matéria, o princípio da identidade física do juiz não encontra previsão na Lei n. 13.105/2015. Confira-se, nessa toada:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. SUPRESSÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 ( CPC/2015). NULIDADE INEXISTENTE. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA.
Segundo o princípio da identidade física do juiz constante no art. 132 do CPC/1973, o juiz que colher a prova testemunhal está vinculado para julgar a ação, desde que não tenha sido convocado, não tenha tirado licença de longa duração e seja demonstrado prejuízo ao contraditório e ampla defesa da parte contrária. Contudo, o CPC/2015 não repetiu essa regra, optando pela mitigação do conceito clássico do princípio da oralidade e seus subprincípios, dentre os quais o da identidade física do juiz.
O abrandamento deve-se à escolha legislativa em prol das peculiaridades da realidade brasileira, consubstanciada pelo elevado acúmulo de processos decorrente da litigiosidade exacerbada. Reservou-se, contudo, ao juiz que receber o processo instruído para sentenciar a faculdade de determinar a produção de outras provas, inclusive a repetição da prova oral colhida (art. 370 do CPC/2015).
Sendo assim, no caso, ainda que se reconheça resquícios no sistema processual, não há impedimento legal de o processo ter sido sentenciado por magistrado diverso do que presidiu a audiência de instrução.
[...] (TJ-SP 10086926420148260071 SP 1008692-64.2014.8.26.0071, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 01/08/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2017)

[...] “1 -
O novel Diploma de Ritos não reproduziu a sistemática insculpida no artigo 132 do pretérito Código de Processo Civil, que preconizava acerca do princípio da identidade física do juiz, de modo que, atualmente, o julgador que concluir a instrução processual não precisa, necessariamente, julgar a lide
[...] (TJDFT. Acórdão 1305999, 07175714720198070020, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no DJE: 14/12/2020)

[...] APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Preliminar de Nulidade da Sentença – Ofensa ao Princípio da Identidade física do juiz: Inexiste mencionado vício, notadamente porque esta previsão não encontra amparo no Código de Processo Civil de 2015, regendo-se na hipótese a mitigação de tal regra, especialmente porque inexistiu prejuízo concreto, mas tão somente provimento jurisdicional contrário aos interesses da recorrente. Precedente STJ. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES. 0008004-90.2017.8.08.0047. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. 23/11/2023)

Não bastasse, sublinho que o magistrado prolator da sentença guerreada foi devidamente designado por ato da presidência deste Sodalício (Ofício DM n. 0584/2023), atuando de forma regular; bem como que não há demonstração de efetivo prejuízo, máxime porque a audiência em que foram colhidas as provas orais foi registrada em áudio e vídeo, permitindo o exame preciso pelo magistrado sentenciante da circunstância em que foram prestados os depoimentos.

Em evolução, rememoro que a presente demanda foi ajuizada pelos ora Apelantes, com o fito de verem resguardado suposto direito de posse de um imóvel residencial com 200m2, lote 19, quadra 00E localizado na Rua da República, s/n, Sol Nascente, Marataízes/ES, com inscrição imobiliária municipal de número 01.01.612.0274.001.

Asseveraram na exordial que consentiram que seu tio, Geraldo Ourique Aguiar, residisse no referido imóvel, que herdaram de seu falecido genitor, porém foram surpreendidos com a informação de que o Apelado havia adentrado no imóvel, alegando ter sido autorizado a fazê-lo por Geraldo.

Em contrapartida, na peça defensiva, o Apelado aduziu que era vizinho de Geraldo e, de fato, adquiriu dele um imóvel, porém esclareceu tratar-se do lote 23 da quadra 00E, com inscrição imobiliária de número 01.01.612.0297.001.

Após a instrução processual, o magistrado de piso, ao sentenciar o feito, rejeitou a pretensão autoral, por entender que os requisitos que autorizam o deferimento da medida de reintegração de posse não restaram evidenciados, notadamente no que tange ao suposto esbulho praticado pelo réu/Apelado.

Sem maiores delongas, consigno que, após detida análise do acervo probatório, concluí que o caso reclama a reforma da sentença recorrida, de maneira que deve ser dado provimento ao apelo interposto pelos autores.

Explico.

Apesar de o réu/Apelado aduzir que não está em posse do lote 19, mas sim ocupa o lote 23, as provas testemunhais demonstraram a ocorrência do esbulho alegado pelos autores/Apelantes, com relação ao lote 19.

Sublinho que não pairam dúvidas de que os lotes 19 e 23 se tratam de imóveis distintos e possuem inscrições imobiliárias autônomas, consoante se extrai das provas documentais apresentadas, precisamente os documentos emitidos pela Prefeitura de Marataízes.

Não obstante, observo que as testemunhas ouvidas em Juízo corroboraram a tese autoral, no que se refere ao esbulho possessório do lote 19, praticado pelo réu.

Convém sublinhar, nesse particular, a especial relevância da prova testemunhal em demandas possessórias, já reconhecida pela jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 PREENCHIDOS. PROVA TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO. POSSE ANTERIOR E ESBULHO COMPROVADOS.
I - Para obtenção da proteção possessória, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pela parte adversa e a data, bem como a perda da posse. No caso concreto, preenchidos os requisitos legais pela parte autora/apelada devida é a concessão da reintegração de posse.
II - A prova testemunhal é meio eficaz para que a posse seja comprovada e consequentemente protegida, mormente se valorada pelo juízo à luz das demais provas produzidas.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 03992963320138090100, Relator: FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 01/12/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/12/2017)

No mesmo caminhar, decidiu esta augusta Câmara Cível,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PROVA TÉCNICA INCONCLUSIVA. PROVAS DOCUMENTAIS. PROVAS ORAIS.
RELEVÂNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. ESBULHO COMPROVADO.
RECUSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 5. Os boletins de ocorrência, ainda que unilateralmente produzidos, aliados às fotografias anexadas à peça exordial e às provas colhidas em audiência de instrução e julgamento,
sobretudo as provas testemunhais, que possuem um papel importante na elucidação dos fatos, evidenciam a ocorrência de esbulho possessório.
6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000338-40.2015.8.08.0069, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Câmaras Cíveis Reunidas)

No caso em comento, a testemunha Amaro Francisco da Conceição, em reconhecimento fotográfico da imagem de fl. 103, a qual retrata imóvel indicado pelo Apelado como sendo o lote 19, afirma que se trata do lote adquirido por Liezito, pai dos Apelantes, posteriormente ocupado por ele e, ato contínuo, por Geraldo, ambos com a permissão dos Apelantes.

Além disso, ao analisar a fotografia de fl. 107 - a qual o Apelado assevera retratar o imóvel por ele regularmente adquirido da pessoa de Geraldo (lote 23) - a mesma testemunha afirma que tal lote se trata do imóvel pertencente inicialmente à Liezito, onde posteriormente a própria testemunha residiu.

Portanto, nota-se que a testemunha identificou ambas as imagens como sendo o mesmo lote, qual seja, aquele herdado pelos Apelantes, de número 19.

Ainda no que tange ao testemunho de Amaro Francisco da Conceição, saliento que, com relação à localização dos imóveis, aclarou que o imóvel herdado pelos Apelantes é confrontante do imóvel que o Apelado já possuía naquela localidade; informação confirmada pelas testemunhas Alberto Gaspari e Rubens Pedro.

Ademais, a testemunha Enildo da Silva Ferreira, de forma categórica, declarou que chegou a conhecer o pai dos Apelantes quando este morava no imóvel, destacando que o lote foi posteriormente ocupado por Geraldo, que clamou tê-lo adquirido e, em seguida, após a morte de Geraldo, foi informado pelo Apelado que havia comprado o bem.

Cito também que a testemunha Alberto Gaspari afirmou que o imóvel cuja posse é reclamada pelos Apelantes foi invadida, e ocupada pelo Apelado; bem como que tanto a testemunha Alberto Gaspari quanto a testemunha Enildo da Silva Ferreira mencionaram que Geraldo estava realmente negociando a venda do lote, ao menos verbalmente.

Faço adendo para ressaltar, lado outro, que não há nos autos nenhum elemento probatório capaz de corroborar a tese da parte ré de que o lote adquirido de Geraldo pelo Apelado era o de número 23.

Isso posto, com base nas provas colacionadas ao processo, chego à conclusão de que, mesmo sem qualquer prova documental nesse sentido, parece crível a tese do Apelado no que se refere à realização de negócio verbal para aquisição do lote onde residia à época a pessoa de Geraldo, terreno vizinho ao que já possuía o Apelado. No entanto, das provas carreadas é possível depreender que o bem negociado era, na realidade, o lote 19, herdado pelos Apelantes de seu falecido genitor, ocupado por Geraldo por mera liberalidade dos autores.

Nesse contexto, não há de se falar em legítimo direito de posse do Apelado, ainda que tenha agido de boa-fé, porque transmitido por aquele que não a possuía realmente, mas apenas ocupava o bem a título de detenção em virtude, ao que se vê, de um comodato verbal.

Desse modo, aplica-se ao caso vertente o disposto nos arts. 1.198 e 1.208 do Código Civil,
ipsis litteris:

Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Sobre a questão, reputo relevante também trazer à baila o entendimento das Cortes Estaduais, na esteira da posição ora adotada; senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. COMANDATÁRIO POSSUI MERA DETENÇÃO DECORRENTE DE COMODATO GRATUITO. ALTERAÇÃO DO ANIMUS POSSIDENDI. DETENTORA QUE PASSOU A AGIR COMO PROPRIETÁRIA. VENDA ILEGAL DO IMÓVEL A TERCEIROS. ATO CLANDESTINO E PRECÁRIO.TRANSMISSÃO DA POSSE POR QUEM NÃO ERA DONO NEM POSSUIDOR.
LITISCONSORTES PASSIVOS. NÃO DETENTORES DO DIREITO DE PROPRIEDADE. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O empréstimo de comodato concede ao comodatário a mera detenção do imóvel, não induzindo a posse ante a precariedade da ocupação.
Nele, o ocupante encontra-se desprovido do animus possidendi, ficando subordinado à vontade do proprietário. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 00047576920118140201, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 12/07/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2023)

Lado outro, tenho que a posse anterior dos Apelantes decorre da incidência, no caso em tela, das regras previstas nos arts. 1.203 e 1.206 do Código Civil1, porquanto o bem anteriormente estava na posse de seu genitor e, após seu falecimento, os Apelantes exerceram a posse, ainda que por pessoas interpostas, considerando a detenção do bem por Amaro Francisco da Conceição e por seu tio Geraldo.

Logo, considerando resta
evidente que os Apelantes fazem jus à medida de reintegração de posse.

Finalmente, registro que, embora na peça exordial os autores/Apelantes tenham requerido não só a medida reintegratória, como também a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização, mesmo que não quantificada, quanto a esse último ponto não há devolutividade recursal, isto é, não foi a tese debatida no apelo, razão pela qual se mostra adequado o acolhimento parcial da pretensão autoral.

Ante o exposto, conheço do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e, reformando a sentença vergastada, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para determinar a reintegração da posse do imóvel objeto da lide, qual seja, o
imóvel residencial com 200m2, lote 19, quadra 00E localizado na Rua da República, s/n, Sol Nascente, Marataízes/ES, com inscrição imobiliária municipal de número 01.01.612.0274.001,
em favor dos autores/Apelantes.

Via de consequência, de rigor a redistribuição dos ônus sucumbenciais, motivo pelo qual, dada a sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar com o pagamento das custas processuais,
pro rata,
e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1 Art. 1.203. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida / Art. 1.206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/08/2024 às 15:02:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52461007082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)